Tribunal: TJMT
Processo: 1001443-20.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001443-20.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GABRIELA FERREIRA DA SILVA - CPF: 060.671.791-99 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA -
INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – REGIME FECHADO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO - ESTUDO SOCIAL COMPROVANDO QUE OS FILHOS DA AGRAVADA ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E COM DESENVOLVIMENTO PREJUDICADO – NECESSIDADE DOS CUIDADOS MATERNOS EVIDENCIADA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

Embora o art. 117 da Lei n. 7.210/1984 (LEP) estabeleça como requisito o cumprimento da pena no modo aberto, o STJ tem decidido que é possível o deferimento de prisão domiciliar ao sentenciado recolhido ao regime fechado ou semiaberto sempre que a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade. Com efeito, comprovada, pela realização de estudo social
in locu
, a situação de risco e de vulnerabilidade dos filhos da agravada, correta a concessão do benefício da prisão domiciliar, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Agravo em Execução Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra decisão anexada sob o Id.
116770481
pela qual em novembro/2021, nos autos n.
2000047-11.2019.8.11.0092
, deferiu-se o pedido de prisão domiciliar à agravada
GABRIELA FERREIRA DA SILVA
.

Nas razões sob ID.
116770485,
o MP argumenta, em síntese, que a agravada não é a única responsável pelos filhos menores, que se encontram sob os cuidados da avó materna.

Lembra, também, que
Gabriela
estava
em regime aberto quando praticou novo delito (em 22/12/2020) não preenchendo, assim, os requisitos objetivo e subjetivo exigidos para a colocação novamente, naquele regime mais brando.

Requer, assim, a revogação do benefício, e a retomada do cumprimento da pena no estabelecimento prisional, expedindo-se, para tanto, mandado de prisão.

Apresentadas as contrarrazões defensivas (Id.
116770487
) pelo
desprovimento
do recurso.

A decisão em sede de juízo de retratação foi mantida (Id.
116770488
)

A
d. PGJ
, manifestou-se pelo
desprovimento
do agravo, em parecer assim ementado (Id.
117312483)
:

“SÍNTESE MINISTERIAL: AGRAVO EM EXECUÇÃO – CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR À REEDUCANDA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA BENESSE – PELO IMPROVIMENTO RECURSO”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022